Tribunal: STF
Processo: RE 1520193
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 206) opostos em 04.11.2024 (eDOC 207) em face da decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso interposto pela Caixa Econômica Federal, cuja parte dispositiva está assim redigida (eDOC 205, p. 8): 



    “Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”. 



    Nas razões do presente recurso, o ora Recorrente sustenta erro material na parte final da decisão embargada, “uma vez que a Caixa Econômica Federal, sucumbente na presente demandada, não é beneficiária da gratuidade de justiça” (eDOC 206, p. 1) 



    Desse modo, requer a correção do erro material, “determinando-se a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados e majorados, considerando que a parte vencida não faz jus à gratuidade de justiça” (eDOC 206, p. 1). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 209).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante quanto ao apontado erro material. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, no que diz respeito aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. 



    Mantidos, os demais fundamentos da decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente